Tribunal: TJDFT
Processo: 0001966-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DA PENA COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A EXECUÇÃO.
I - O princípio da identidade física do Juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando a autoridade que encerrou a instrução afastar-se por qualquer motivo. Outrossim, tal determinação deve observar a teoria das nulidades, a qual exige a comprovação de prejuízo a fim de que seja declarada, consoante art. 563 do CPP. Precedentes.
II - Comprovado nos autos que o d. Juiz que encerrou a instrução estava designado somente para substituir o Magistrado Titular no período de férias, e considerando que a audiência foi gravada e disponibilizada para o sentenciante, não se observa prejuízo, afastando-se a tese de nulidade.
III - O pedido de cumprimento de pena no regime semiaberto mediante fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica deverá ser apresentado ao d. Juiz da Execução, competente para analisar a matéria.
IV - Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.